Tribunal: TJDFT
Processo: 0766297-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB à servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e a condenação à obrigação de pagar quantia certa concernentes às parcelas vencidas. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
3 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, GAB, instituída pela Lei n. 318/1992 e regulamentada pela Portaria 2.436/2017, é destinada ao servidor que desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editando a Súmula 27, fixou o entendimento de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
4 – Ação básica de saúde. A servidora está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar e ocupa o cargo de técnica em enfermagem (ID 36638942 – PAG 7). Na forma do artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o/10/2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde. Desse modo, o benefício deve alcançar o servidor lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não há elementos para contrariar a afirmação de que servidora cumpre a sua jornada de trabalho nas ações básicas de saúde, de modo que tem direito à percepção da GAB enquanto exercer as atribuições que lhe conferem o direito à vantagem, assim como ao pagamento das parcelas pretéritas postuladas no processo.
5 – Valor da condenação. Adota-se o valor histórico apresentado pelo réu, em planilha de ID 36638940 – PAG 2, por refletir melhor a quantia devida.
6 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. O termo inicial para a correção monetária é o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a implementar o pagamento da GAB na remuneração da servidora, enquanto presentes os seus pressupostos, bem como condená-lo a pagar o valor de R$ 8.714,93, atualizado de acordo com os parâmetros ora fixados.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E